Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). Os apelantes pleiteiam a absolvição por atipicidade (ausência de dolo) ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, buscam a redução da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão e a exclusão da reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação dos réus pelo crime de estelionato; (ii) saber se a conduta dos réus pode ser enquadrada como mero inadimplemento contratual, afastando o dolo necessário ao tipo penal; e (iii) saber se há fundamento para revisão da dosimetria das penas aplicadas, com possível reconhecimento de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável conhecer do pedido de exclusão da reparação dos danos, quando na sentença não foi estabelecida indenização a título de reparação na mínima, devendo ser reconhecida a falta de interesse recursal.
4. O crime de estelionato (art. 171, caput, CP) exige para sua configuração que o agente obtenha uma vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
5. Na espécie, diante do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, não remanesce dúvida de que os acusados foram autores do crime de estelionato e de que tiveram a intenção de obter vantagem ilícita, na medida em que jamais tiveram a real intenção de cumprir o serviço contratado, tendo enganado a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito, para, em seguida, abandonarem a execução do serviço.
6. Se o réu não foi ouvido em delegacia e, em juízo, se manteve em silêncio, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e, na extensão admitida, não provido. Recurso do outro réu, conhecido e não provido.